Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL.
I – O eg. STJ, no julgamento do Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
II – Na demanda, ficou evidenciado que o fato gerador do direito da exequente é anterior ao pedido de recuperação judicial, desse modo, o cumprimento de sentença está sujeito ao processo de recuperação judicial, uma vez que compete ao Juízo Universal decidir sobre o destino do patrimônio das recuperandas.
III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.